Tribunal: TJBA
Processo: 0529295-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529295-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GARANTIA ANTECIPADA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. OMISSÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECONHECIDA. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS. PRIMEIRO EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0529295-17.2017.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como Embargantes SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e ESTADO DA BAHIA e como Embargados as mesmas partes, reciprocamente. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE para sanar a omissão apontada, e CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da relatora.